Tribunal: TJMT
Processo: 1036877-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036877-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO COMO BASE DE CÁLCULO. DOIS MOMENTOS DE ATUALIZAÇÃO. SIMETRIA COM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO (TEMA 810/STF). APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ AOS PRÓPRIOS HONORÁRIOS. EC 113/2021 (SELIC) APÓS O MARCO CONSTITUCIONAL. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que remeteu os autos à contadoria judicial e fixou parâmetros de atualização e juros em cumprimento de sentença para apuração de honorários sucumbenciais, adotando IPCA-E e juros da poupança até 11/2021 e, a partir de 09/12/2021, SELIC. O agravante sustenta a aplicação, para a base de cálculo (proveito econômico), dos mesmos índices dos créditos tributários estaduais (IGP-DI e juros de 1% a.m., Lei estadual n. 7.098/1998) e, subsidiariamente, a observância do princípio da simetria (Tema 810/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir os critérios de atualização da base de cálculo dos honorários (proveito econômico correlato ao crédito tributário) e seu termo final; (
ii
) estabelecer os índices de atualização e juros aplicáveis aos próprios honorários após a fixação, inclusive quanto aos marcos do Tema 905/STJ e da EC 113/2021; (
iii
) verificar a necessidade de remessa à contadoria judicial diante de inconsistências nos cálculos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O “valor da condenação” ou o “proveito econômico” nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, quando decorrente de execução fiscal, deve guardar correlação com o crédito tributário controvertido (STJ, REsp 1.776.512/SP), razão pela qual a atualização da base de cálculo dos honorários observa os mesmos critérios do tributo até o trânsito em julgado.

4. Pelo princípio da simetria (Tema 810/STF), a atualização do crédito tributário que compõe o proveito econômico deve seguir a legislação local pertinente (Lei estadual n. 7.098/1998), com IGP-DI e juros moratórios de 1% ao mês, até o trânsito em julgado (no caso, 12/04/2023).

5. Distinguem-se dois momentos: (i) atualização da base (natureza tributária) até o trânsito; e (
ii
) atualização dos próprios honorários (natureza não tributária) após a fixação.

6. Para os próprios honorários, aplica-se o Tema 905/STJ (tese 3.1): correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até a EC 113/2021; a partir da EC 113/2021, incide unificadamente a taxa SELIC.

7. O termo final da atualização do crédito tributário para incidência do cálculo dos honorários é o trânsito em julgado da condenação (TJMT, N.U 1008314-95.2024.8.11.0000).

8. Verificadas inconsistências nos cálculos das partes, impõe-se a manutenção da remessa à contadoria para apuração do valor devido, na forma do art. 524, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais (proveito econômico decorrente da redução/cancelamento do crédito tributário) deve ser atualizada, até o trânsito em julgado, pelos mesmos critérios aplicáveis aos créditos fazendários previstos na legislação estadual (IGP-DI e juros de 1% ao mês). 2. A atualização dos próprios honorários, após a fixação, observa o Tema 905/STJ (IPCA-E e juros da poupança) até a EC 113/2021, incidindo, desde então, a taxa SELIC de forma unificada. 3. Constatadas divergências nos cálculos, é devida a remessa à contadoria judicial para elaboração do cálculo nos termos definidos.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 3o, e 524, § 2o; EC n. 113/2021; Lei estadual/MT n. 7.098/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905 (tese 3.1); STJ, REsp 1.776.512/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 12.05.2020,
DJe
22.05.2020; TJMT, N.U 1008314-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.05.2024; TJMS, AI 1421915-13.2023.8.12.0000, Rel. Des. Ary
Raghiant
Neto, j. 06.02.2024; TJPR, AI 0051331-34.2022.8.16.0000, Rel. Des. Salvatore
Antonio

Astuti
, j. 07.02.2023; TJSC, Apelação 5013527-10.2019.8.24.0038, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 28.11.2023; TJMT, N.U 1035321-28.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vitor de Oliveira Tavares, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1030112-96.2018.8.11.0041, ao reconhecer controvérsia quanto aos valores executados a título de honorários advocatícios, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, fixando parâmetros específicos de atualização monetária e juros incidentes.

Esclarece o Recorrente que a decisão agravada incorreu em equívoco ao adotar, para fins de apuração do valor do proveito econômico e, por conseguinte, da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, os índices da Taxa Selic, conforme disposição da Emenda Constitucional n. 113/2021, e não os índices praticados pela Fazenda Pública estadual para atualização de seus próprios créditos tributários, quais sejam: IGP-DI e juros moratórios de 1% ao mês, conforme determina a Lei Estadual n. 7.098/98.

Aduz que, por se tratar de verba de sucumbência decorrente de decisão que desconstituiu parcialmente crédito tributário, deve ser aplicado o princípio da simetria, reconhecido no Tema 810/STF, assegurando que os juros e correção monetária sobre os créditos da Fazenda e os débitos da Fazenda devem observar os mesmos critérios.

Alega, ainda, que a decisão agravada, se mantida, poderá acarretar lesão de difícil reparação, diante da iminente homologação de cálculos com valores inferiores ao efetivamente devidos, o que justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC.

Com tais razões, requer o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto,
para que seja reformada a
decisão objurgada.

O recurso foi recebido sem concessão do efeito suspensivo pleiteado (id.
324682893
).

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 335284396.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Vitor de Oliveira Tavares

insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que, nos autos
do Cumprimento de Sentença, enviou os autos para a contadoria judicial, fixando parâmetros específicos de atualização monetária e juros incidentes.

Extrai-se dos autos que a decisão agravada determinou o seguinte:

“Assim, os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser
atualizados:

a) Desde a data da distribuição do feito, tomando como base o valor do débito
cancelado (
infração sob no 9999.9999. 9999 – ID 15304788), até novembro de 2021 utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e e como juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança a partir da data da citação do executado no cumprimento de sentença;

b) o montante obtido no item “1” (principal corrigido e os juros), a partir de 09.12.2021, deverá ser corrigido pela Taxa SELIC que engloba a correção monetária e os juros moratórios;”

Da decisão,
Vitor de Oliveira Tavares

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

A delimitação dogmática exige, preliminarmente, a definição da natureza jurídica do crédito em execução. Isso porque, embora tenha origem em uma relação de direito tributário, decorrente da cobrança de crédito fiscal, o crédito ora executado, por se referir à verba honorária fixada em favor da parte vencedora, reveste-se de natureza não tributária no momento de sua exigibilidade autônoma.

A respeito, no caso concreto, haverá dois momentos de atualização monetária para a verba sucumbencial: (i) o primeiro refere-se à apuração da base de cálculo, correspondente ao proveito econômico obtido com o cancelamento parcial da Certidão de Dívida Ativa, etapa em que prevalece a natureza tributária. (
ii
) o segundo momento diz respeito à atualização do valor dos honorários advocatícios propriamente ditos, calculados sobre aquela base, ocasião em que assume natureza não tributária.

Sobre a base de cálculo, o c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, de modo que, em regra, o “valor da condenação” e o “proveito econômico obtido
”
aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido”. (
ex
vi STJ, REsp: 1776512 SP 2018/0284532-2, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, data de publicação:
DJe
22/05/2020).

Em decorrência disso, a primeira atualização monetária
,
referente apenas à base de cálculo
,
deve observar os mesmos critérios aplicáveis aos créditos tributários, qual seja, IGP-DI e juros de 1% ao mês, conforme a legislação estadual (Lei n. 7.098/98) e as
CDA’s
que instruíram a execução fiscal.

Tal exigência decorre do princípio da simetria, conforme estabelecido no Tema 810 do STF.

Em linha a isso, “o termo final da atualização do crédito tributário para a incidência do cálculo dos honorários de sucumbência deve ser do marco em que se torna definitiva a condenação, ou seja, da data do trânsito em julgado dos autos” (TJMT, N.U 1008314-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/05/2024).

Somente após a devida atualização da base de cálculo é que se procede à correção dos honorários advocatícios, nos moldes fixados pelo Tema 905 do STJ (tese 3.1), aplicando-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora, conforme a remuneração da caderneta de poupança, até a vigência da EC n. 113/2021, momento a partir do qual incide, unificadamente, a taxa SELIC.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por outros tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONOMICO – ÍNDICES INCIDENTES SOBRE O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – OS MESMOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTINTO (CDA) ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – JULGAMENTO TEMA 905 DO STJ – SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INCIDEM SOBRE O PROVEITO ECONOMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.

[...]

2. Assim, no caso concreto, a atualização da base de cálculo dos honorários deverá incidir conforme os critérios da CDA (atualização monetária pelo IPCE-A e os juros moratórios de 1% ao mês) até o trânsito em julgado, a partir de quando os índices são os definidos no Tema 905 do STJ (juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E), até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passará a incidir a Selic.

3. O proveito econômico é a base de cálculo dos honorários fixados por oportunidade do acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença .

4. Recurso provido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1421915-13.2023 .8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Ary
Raghiant
Neto, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2024) [sem destaque no original].

Processual Civil e Tributário. Cumprimento de sentença. Proveito econômico definido como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Atualização da base de cálculo dos honorários que não se confunde com a atualização dos próprios honorários. Atualização do proveito econômico. Aplicação do Tema 905, STJ. Condenações judiciais de natureza tributária. Mesmos critérios para a cobrança do
tributo.
Decisão agravada que excluiu os juros de mora da atualização da base de cálculo. Impossibilidade. Juros que estavam inclusos na cobrança da execução fiscal. Decisão
reformada.
Agravo de Instrumento provido.

(TJ-PR - AI: 00513313420228160000 Cascavel 0051331-34.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Salvatore
Antonio

Astuti
, Data de Julgamento: 07/02/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023) [sem destaque no original].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO.
IPTU.
SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTA A DEMANDA. RECLAMO DO EXEQUENTE DESPROVIDO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS PELA PARTE EXECUTADA. ALEGADA OMISSÃO COM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA
DÍVIDA.
TESE ACOLHIDA. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO DÉBITO FISCAL, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS MORATÓRIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES. ADEMAIS, COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, OS HONORÁRIOS DEVEM SER ATUALIZADOS OBSERVADO O TEMA 905/STJ, E AS DIRETRIZES DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N.
113/2021. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJ-SC - Apelação: 5013527-10.2019 .8.24.0038, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 28/11/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

No caso concreto, diante das inconsistências verificadas nos cálculos apresentados pelas partes, impõe-se a manutenção da remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que seja elaborado o cálculo correto, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC, observando-se os critérios de atualização monetária acima delineados.

A propósito, colaciono entendimento recente proferido por esta Turma Julgadora
:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IPCA-E PELA TAXA SELIC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS MARCOS TEMPORAIS E À NATUREZA DO CRÉDITO. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, homologou cálculo com substituição do IPCA-E pela taxa SELIC desde a propositura da ação, no cumprimento de sentença oriundo de ação anulatória de débito fiscal proposta por contribuinte em face da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na definição dos critérios de correção monetária e juros aplicáveis ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Estadual, notadamente:

(i) se é válida a aplicação da taxa SELIC desde a propositura da ação, afastando o IPCA-E adotado em parecer técnico homologado;

(
ii
) quais os índices de atualização cabíveis antes e após o trânsito em julgado da sentença, à luz dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como da EC 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A definição dos critérios de atualização deve observar a distinção entre o período anterior ao trânsito em julgado, regido pelas normas que regem os créditos tributários, e o período posterior, quando incidem as regras da condenação judicial.

4. Nos termos do Tema 810 do STF, o período anterior ao trânsito em julgado deve observar os mesmos critérios de atualização dos débitos fiscais, por força do princípio da simetria e da legislação estadual aplicável (Lei no 7.098/1998, art. 42), sendo cabível a incidência do IGP-DI e não incide a cobrança de juros sobre honorários advocatícios fixados com base no valor da causa.

5. Após o trânsito em julgado (ocorrido em 4/11/2024), a atualização da verba honorária deve seguir os parâmetros da Emenda Constitucional no 113/2021, com a aplicação unificada da taxa SELIC, a qual substitui, desde então, qualquer outro índice de correção monetária ou de juros.

6. Verificadas inconsistências nos cálculos apresentados pelas partes, mostra-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, para que proceda ao cálculo correto, nos moldes da fundamentação.

7. Por fim, não se mostra cabível a fixação de honorários nesta fase, por ausência de resistência útil e conduta processual indevida pelas partes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, em cumprimento de sentença oriundo de ação anulatória fiscal, deve observar o índice IGP-DI até o trânsito em julgado, nos termos do art. 42 da Lei no 7.098/1998. 2. A partir do trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021. 3. Diante de inconsistências nos cálculos das partes, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial, com afastamento da fixação de honorários na presente etapa processual.”

(N.U 1035321-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025)

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que proceda à apuração do valor efetivamente devido, observando-se: (i) a atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios — correspondente ao proveito econômico obtido com a redução da CDA — pelos critérios estabelecidos na legislação estadual, quais sejam, IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, até a data do trânsito em julgado (12.04.2023); e (
ii
) a posterior atualização da verba honorária em si, nos moldes do Tema 905 do STJ, com incidência do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de quando se aplicará, unificadamente, a taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026